Tribunal: TJMT
Processo: 1013562-41.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013562-41.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOANA ZAVODINI - CPF: 028.217.231-99 (EMBARGANTE), VALMIR SOARES FRANCO - CPF: 491.589.026-00 (EMBARGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA PAZ - CPF: 297.335.459-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR SOARES FRANCO - CPF: 491.589.026-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA - CPF: 048.313.491-00 (ASSISTENTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 013.205.531-76 (ASSISTENTE), REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.848.478-26 (ASSISTENTE), RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA - CPF: 048.313.491-00 (EMBARGADO), RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 013.205.531-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIA JOANA ZAVODINI

EMBARGADO(S):

RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA

EMBARGADO(S):

RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA

EMBARGADO(S):

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO

EMBARGADO(S):

VALMIR SOARES FRANCO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS AOS RECONVINTES – PRECARIEDADE DA POSSE IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARIA JOANA ZAVODINI

EMBARGADO(S):

RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA

EMBARGADO(S):

RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA

EMBARGADO(S):

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO

EMBARGADO(S):

VALMIR SOARES FRANCO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MARIA JOANA ZAVODINI
contra o v. acórdão de ID. n. 238529653, o qual negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 1013562-41.2021.8.11.0002 ajuizada em face de
VALMIR SOARES FRANCO e outros
, a qual havia julgado improcedente a pretensão inicial de reconhecimento a prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, pelo que condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como julgado procedente o pleito reconvencional oposto pelos requeridos
RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA
e
RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA
, para condenar a autora reconvinda ao pagamento dos alugueres

decorrentes da ocupação do imóvel, no valor mensal de um salário mínimo, relativos aos meses
janeiro de 2020
até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir do vencimento de cada aluguel, motivo pelo qual também a condenou pagamento custas e despesas processuais da reconvenção, assim como dos respectivos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa
.

Inconformada, afirma a apelante que o aresto incorreu em omissão.

Sustenta, para tanto, que ao proferir tal
decisum
colegiado, os desembargadores não se atentaram que o laudo pericial seria firme em demonstrar que a área de posse pertence à apelante desde 1993, tendo esta comprovado, a menos a partir do ano de 2004, portanto, exercida por mais de 19 (dezenove) anos comprovadamente, ficando registrado pelo respectivo
expert
, inclusive, o
animus domini
da autora que, inclusive, implementou uma série de benfeitorias no imóvel nesse interregno.

Aduz que das provas testemunhal e pericial, o exercício da posse de forma mansa e pacífica foi reforçada pelas provas documentais, como o histórico de faturas de energia e matéria jornalística do ano de 2006 que retrata a enchente, o que foi reforçado pelo relato de seu ex-marido, Sr.
José de Carvalho Senra
.

Discorre que manter a sentença na hipótese significa violar a dignidade da pessoa humana, diante da delicadeza e sublimidade do caso em comento, em especial à luz do direito à
moradia
(art. XXV, item 1 da Declaração Universal de Direitos Humanos) e à
assistência social
(art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), compreendidos como preceitos constitucionais do Estado Democrático de Direito.

Pugna, no mais, pela concessão de efeitos, a fim de ver reconhecido o seu direito à usucapião à medida em que é impossível admitir-se a existência de uma relação locatícia supostamente firmada de forma verbal.

Reafirma que sua posse é justa e, portanto, passível de geral a aquisição da propriedade.

Busca, por fim, que o colegiado se manifeste expressamente sobre possível afronta ao art. 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01); art.183, da CF; artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos; art. 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; art. 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e artigos 1.196 e 1.200, 1.238, todos do CC/2002.

Contrarrazões de ID. n. 244383691, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II), Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, não houve nenhuma arguição das partes que tenha sido ignorada pelo aresto embargado, ou ainda qualquer ponto relevante para a solução da demanda acerca do qual o colegiado tenha se mantido silente.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que a posse exercida pela apelante era caracterizada por sua precariedade, ainda que, no seu íntimo, pudesse haver uma intenção de se tornar dona do imóvel litigioso.

Senão vejamos:

“[...]

Com efeito, o instituto da prescrição aquisitiva pela prescrição extraordinária está regido pelo art. 1.238 do CC/2002, que assim dispõe:

‘Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.’

No entanto, embora a usucapião extraordinária prescinda da apresentação de justo título e demonstração de boa-fé no seu exercício, o seu reconhecimento judicial exige não apenas a demonstração do requisito temporal – prazo de 15 (quinze) anos, ou 10 (dez) anos nos casos em que o postulante estabelece no local a sua morada habitual – e o requisito anímico – a intenção de tornar-se dono – sendo ainda necessária a demonstração de que essa posse é exercida de forma justa, ou seja, sem que ser caracterize pela violência, clandestinidade ou precariedade de que trata o art.1.200 do CC/2002.

No caso, entretanto, conquanto a prova pericial produzida nos autos revele que a documentação examinada indica que a ocupação do imóvel
usucapiendo
pela parte autora e seus familiares remonte ao ano de 2004 (resposta ao ponto controvertido
‘c’
do
Item 5.1
– ID. n. 218895825 - Pág. 7), e que estes tinham a intenção real de tornarem-se donos da área ocupada em função da manutenção e reforma do imóvel (resposta ao ponto controvertido
‘f’
do
Item 5.1
– ID. n. 218895825 - Pág. 8), todos os demais elementos convergem no sentido de que essa ocupação deriva de uma locação verbal, originalmente havida entre o ex-esposo da autora – na condição de locatário – o corréu reconvinte
RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA
(titular do domínio do imóvel) – na condição de locador – de maneira a macular a sua posse imediata com o vício da precariedade.

A esse respeito, cumpre de início destacar que, ao serem ouvidos em audiência de instrução, os informantes Srª
Anete Maria da Silva
, Srª
Valdetina Batista Silva, Sr. Ricardo Fabiano Queiroz da Silva
, mesmo sem prestar compromisso, afirmaram peremptoriamente ter consciência de que o imóvel usucapiendo foi verbalmente locado pelos réus reconvientes ao Sr.
José de Carvalho Senra
, um tapeceiro conhecido por “
Carvalho
”, que foi esposo da autora, e que além de residir com ela no local, também explorou, por algum tempo, a atividade de tapeçaria no imóvel.

Nesse particular, embora, as declarações das testemunhas, gozem, em regra, de uma força probante maior que as dos informantes, essa lógica não é estanque.

E o caso dos autos é um claro exemplo disso.

Isso porque, na hipótese, as testemunhas da autora reconvinda – quem sejam, Sr.
Wilson de Oliveira
, Sr.
João da Silva Paz
e Srª
Nubia Larissa de Gusmão Torres Soares –
confirmaram que a apelante e seus familiares ocupam o imóvel usucapiendo há muitos anos como moradia habitual, e que, inclusive, fizeram inúmeras alterações/reformas no prédio edificado no imóvel para conter as constantes inundações nos períodos das águas.

No entanto, ao contrário de tais afirmações, tudo o que há nos autos indica que essa locação verbal, anunciada pelos reconvintes e corroborada pelos informantes arrolados pelos requeridos, de fato ocorreu.

À uma, porque também confirmada pelas testemunhas Sr.
Valmir Soares Franco
e Sr.
Carlos Alberto Lopes
, os quais foram ouvidos sob compromisso, sem que fossem contraditados pela parte autora/reconvinda, embora não tenham dito o valor do aluguel mensal.

A propósito, conquanto a autora apelante tenha tentado desacreditar tais testemunhas, sob a justificativa de que apresentaram dissonâncias quanto à forma do pagamento de tais alugueis – já que
Valmir
teria afirmado que o pagamento se dava em serviços de tapeçaria, ao passo que
Carlos
teria afirmado que tal pagamento se dava em espécie – essa suposta contradição de versões inexiste.

É que, o fato de
Valmir
ter afirmado ao juízo que chegou a comparecer com o réu
RODOLVAL
no imóvel usucapiendo para receber parte dos alugueres atrasados através de serviços de tapeçaria, não exclui a possibilidade de a testemunha
Carlos
ter também acompanhado proprietário do imóvel, num outro momento, para a cobrança de outros meses de aluguel em atraso, tendo-os, na ocasião, recebido em espécie, cujo valor, inclusive, teria sido utilizado para a compra de arame a ser instalado em uma chácara.

Além disso, a percepção pública e geral de que a ocupação exercida pela apelante sobre o imóvel se dá através de contrato de aluguel, foi reafirmada de forma ainda mais robusta quando, em
abril de 2013
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
Ação
n. 0007541-47.2013.8.11.0002
para a desapropriação de uma fração da área do imóvel usucapiendo para a realização de obras da Copa do Mundo FIFA do ano de 2014, quando o ex-esposo da autora, Sr.
José de Carvalho Senra
, foi qualificado como locatário do imóvel, conforme documento de ID. n. 218895827 - Pág. 8.” (ID. n. 238529653 - Pág. 5/7)

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024